Tribunal: STF
Processo: ARE 1412376
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios constitucionais de acesso à informação (art. 5º, inciso XXXIII) e do juiz natural (art. 5º, inciso LIII). Acórdão do tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.